Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-73.2008.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001148-73.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MIGUEL VALDECIR DE MORAIS - CPF: 760.411.581-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES/ENFERMIDADES COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MIGUEL VALDECIR DE MORAIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MIGUEL VALDECIR DE MORAIS contra sentença proferida nos autos n° 0001148-73.2008.811.0005, que julgou improcedente o pedido inicial, diante da inexistência de doença do trabalho.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta o laudo pericial está contrário às provas colacionadas aos autos ao não reconhecer que a doença do apelante é decorrente de acidente de trabalho.

Argumenta, mais, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, razão pela qual pleiteia a concessão dos benefícios previdenciários, uma vez que comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais pelas provas colacionadas aos autos.

Ainda, afirma que não há se falar em litigância de má-fé, pois o Apelante não modificou a veracidade dos fatos, já que sofreu acidente de trabalho, do qual decorrem as patologias mencionadas.

Subsidiariamente, postula o apelante que, não sendo reconhecido o nexo causal entre a atividade laboral e a doença incapacitante, seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, com remessa à Justiça Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.110727514 – pág. 44).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MIGUEL VALDECIR DE MORAIS contra sentença proferida nos autos n° 0001148-73.2008.811.0005, que julgou improcedente o pedido inicial, diante da inexistência de doença do trabalho.

Extrai-se dos autuado que o Apelante
ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Na exordial, o Apelante mencionou que sofreu acidente de trabalho no ano de 1997, porém não foi elaborado, à época, Comunicado de Acidente do Trabalho, cuja responsabilidade é do empregador. Desse acidente resultaram lesões na coluna, posteriormente agravadas, que tornaram o Apelante incapacitado para o exercício da atividade anteriormente exercida.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade total e definitiva do Apelante, porém não reconheceu o nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Apelante (ID. 3328293).

O juízo
a quo
julgou improcedente o feito, em razão da inexistência de nexo causal entre a enfermidade incapacitante a atividade laboral, o que afasta a natureza acidentária (ID. 110727514 – pág. 22/23).

Argumenta a Apelante, em breve síntese, que a sentença não merece prosperar, tendo em vista que preenche todos os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez, diante da ocorrência de acidente do trabalho, postulando, subsidiariamente, pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Comum Estadual.

Pois bem.

Compulsando os autos, de plano, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a presente demanda, conquanto a ação, na origem tenha sido proposta na Justiça Estadual.

Nesse contexto, calha destacar, conforme narrado alhures, que o Apelante ajuizou a ação afirmando se tratar de incapacidade para o trabalho devido a patologia decorrente de acidente do trabalho.

No entanto, o laudo pericial oficial foi enfático ao afirmar a inexistência de nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor. Vejamos:

“(...)
3) Houve acidente do trabalho? Há sequelas? Em que grau?

R: Não. Não
.

(...)

2) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

R: Multifatorial.

(...)

4)
Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho atípico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R: Não
. (...)”. (ID. 110727514 – pág. 02/07).

Conforme, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/91, deve restar cabalmente demonstrado nos autos, que o acidente ocorreu durante o período de trabalho, circunstância que não restou nem minimamente comprovada pelo apelado.

Na hipótese, além do laudo pericial que atesta inexistir o nexo de causalidade, observa-se que o autor não apresentou comunicação de acidente de trabalho, alegando que não foi confeccionado pelo empregador, tampouco qualquer elemento indicando a ocorrência do referido acidente.

Ademais, conforme pode ser observado pelos documentos apresentados, os benefícios concedidos ao Apelante em sede administrativa são da espécie 31 (ID. 110727508), que não possuem natureza acidentária.

Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, em especial o laudo pericial, observo que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas n° 501 do STF: “Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e 15 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.

Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.

Como cediço, o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés
, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” (destaquei)

É certo que, o § 3º do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal, o que não é o caso dos autos (Capital).

Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste mesmo sentido segue a orientação jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
. Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício PREVIDENCIÁRIO, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.” (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/5/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - LOMBALGIA CRÔNICA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERA
L. Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.” (Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016). (destaquei)

Dessa forma, cabe a Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 64, § 1º, do CPC/2015.

Com essas considerações,
ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa
(artigo 109, I, da Constituição Federal)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, por conseguinte,
declaro a nulidade de todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022